Tribunal: TJDFT
Processo: 0711741-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão prolatado, alegando contradição no acórdão quanto a decisão administrativa do TCDF, não impugnada judicialmente, que entendeu ser aplicável o art. 57 e 58 da LC 840 a carreira da Defensoria Pública.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
4. Ademais, inexiste no ordenamento jurídico brasileiro a figura da coisa julgada administrativa imutável, uma vez que, diferentemente do Sistema francês ou Sistema do contencioso administrativo, o Sistema que vigora no Brasil é o de controle judicial ou jurisdição única, pelo qual as decisões administrativas podem ser revistas pelo Judiciário. Tal sistema se manifesta inclusive no princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.